Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-95.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A parte embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao acervo probatório e contraditório em relação aos danos morais. Sustenta que os réus devem arcar com os danos provocados no imóvel alugado.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado e promove a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante, ressaltando que a não configuração dos danos morais ficou registrada no cabeçalho do acórdão
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.